Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-82.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000563-82.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ATILA SILVA QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Cristina de Souza Vieira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado CDC cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2. A Apelante sustenta preliminarmente cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e, no mérito, alega jamais ter contratado a modalidade de empréstimo consignado CDC para não correntista, bem como, ausência de transparência na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; e (ii) saber se foi comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado CDC nº 900081327.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no conjunto probatório documental suficiente para formação do convencimento judicial, conforme art. 355, I, do CPC. As questões controvertidas relacionadas à regularidade da contratação são passíveis de comprovação documental.

5. A instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação através de comprovante de empréstimo devidamente assinado pela autora, cuja assinatura guarda similitude com documentos pessoais, além de documentação sistêmica evidenciando contratação eletrônica mediante autenticação por cartão e senha pessoal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de contratos celebrados mediante utilização de senha pessoal, equiparável à assinatura eletrônica, não havendo responsabilidade da instituição financeira em transações realizadas com cartão físico com chip e senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

7. O valor mutuado foi efetivamente creditado na conta bancária da autora e por ela utilizado, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A regularidade da contratação de empréstimo consignado CDC resta comprovada quando a instituição financeira apresenta documentação contratual com assinatura do consumidor compatível com seus documentos pessoais e comprova a realização da operação mediante autenticação eletrônica por cartão e senha pessoal, com efetivo crédito e utilização dos valores pelo contratante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 373, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.898.812, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000563-82.2023.8.05.0082
, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA DE SOUZA VIEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.